Tribunal: STF
Processo: Rcl 41606
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 
    O reclamante alega, em síntese, que “o reclamante está condenado ao regime semiaberto, no entanto, desde o dia 15.05.2020, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual”.
    À vista do narrado postula “declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça.”
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois embora tenha determinado a progressão de regime do apenado, ao ser comunicado da não transferência do apenado, mesmo após cerca de 1 (um) mês da prolação da decisão, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto à realização da progressiva Execução Penal. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente, em que o paciente segue custodiado em regime fechado. Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto, ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, a critério do Juiz da Execução. 
    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau responsável pela execução do reclamante. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente